Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714996-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO DA CDA E INSCRIÇÃO NO SERASA OU CADIN. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.Para obter a suspensão da exigibilidade do débito até decisão final da demanda, o depósito deve ser integral e em dinheiro, conforme orienta a Súmula 112 do STJ. 2. Segundo orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que acompanha o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível obstar o protesto da CDA e a inscrição no Serasa ou CADIN se a exigibilidade do crédito tributário não foi suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, da Lei 9.492/1997, 782, §§ 3o e 4o, e 805, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a impossibilidade de o fisco incluir o nome do contribuinte em CADIN ou de protestar a CDA quando o crédito tributário estiver garantido por meio de apólice de seguro apresentada em processo de execução. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, OAB/DF 31.591 (ID Num. 47364540 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admito quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, da Lei 9.492/1997, 782, §§ 3o e 4o, e 805, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, OAB/DF 31.591. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017